Tribunal: TJDFT
Processo: 0731740-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. Mesmo diante das especificidades e das proteções que envolvem os delitos de gênero, perpetrados no meio doméstico, deve ser mantida a decisão de rejeição da denúncia quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada na ausência de lastro probatório mínimo que confirme a presença de indícios de materialidade e autoria.
3. No caso dos autos, verifica-se que inexistem nos autos indícios suficientes de materialidade da conduta atribuída ao recorrido, já que as supostas ameaças realizadas pelo acusado contra a sua ex-namorada teriam sido feitas para a testemunha que sequer prestou depoimento perante a Autoridade Policial durante as investigações. Diante da ausência do depoimento da testemunha (única pessoa que teria presenciado os fatos), a fim de se apurar a veracidade das ameaças perpetradas pelo acusado, mostra-se que não há justa causa para o exercício da ação penal.
4. Em respeito ao Princípio da intervenção mínima, que estabelece que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária e, constatando-se que a conduta descrita não está amparada em provas que, em tese, lhe dão fundamento, o não recebimento da denúncia mostra-se imperioso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.